Tribunal: TJDFT
Processo: 0701462-07.2022.8.07.0002
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. INSCRIÇÃO DE AVALISTA/FIADOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA. DANO MORAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível, Criminal e de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brazlândia, que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu a pagar à autora a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais e determinar a retirada do nome da autora dos cadastros de proteção ao crédito.
2. Na origem a autora ajuizou ação em que pretende a retirada do seu nome dos cadastros de inadimplentes e a condenação do recorrente ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais. Narrou que, em 24/01/2022, teve seu nome inscrito nos cadastros de proteção ao crédito, pelo requerido, na condição de avalista, de débito no valor de R$ 22.067,92 (vinte e dois mil e sessenta e sete reais e noventa e dois centavos), referente ao contrato de financiamento do qual a autora é fiadora. Argumentou que não foi comunicada pelo réu acerca da existência de inadimplência, antes da negativação de seu nome. Sustentou que suportou ofensa moral em razão da inscrição nos cadastros de inadimplentes.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 41514323 e 441514324). Foram ofertadas contrarrazões (ID 41514329).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na inexistência de danos moral e redução do valor da condenação. Em suas razões recursais, o recorrente afirma que a recorrida não comprovou a ausência de notificação quanto ao débito, bem como não adotou conduta para mitigar os danos sofridos, pois quedou-se inerte quanto ao débito. Alegou que a recorrida tinha conhecimento da obrigação que lhe cabia enquanto fiadora, bem como que não houve transgressão dos direitos da personalidade da autora. Sustentou que o que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, se mostra desproporcional ao caso. Requer a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do valor da condenação ao patamar de R$ 500,00 (quinhentos reais).
5. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independentemente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
6. O dano moral decorrente de inscrição indevida do consumidor junto aos sistemas de proteção de crédito configura a hipótese de ofensa moral presumida (in re ipsa) em razão do nexo causal entre a conduta e o dano. A inscrição injusta abala presumidamente a dignidade da pessoa, além de sua honra subjetiva e perante a sociedade. No caso, o recorrente não logrou êxito em comprovar que a recorrida tinha conhecimento da existência do débito, antes da inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, ônus a si atribuído nos termos do art. 373, II do CPC. Eventual ligação realizada pela recorrida ao SAC do Banco, por si só, não caracteriza notificação prévia, sobretudo na medida em que fora realizada após a inclusão do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito. Comprovado, portanto, que houve a inscrição indevida (ID 41512347), ante a ausência de notificação prévia do fiador, para fins de constituição em mora, deve o recorrente responder pelos danos morais causados à autora,
7. Para fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. O quantum debeatur fixado pelo juízo singular é adequado e proporcional ao ilícito cometido e ao dano sofrido e atende à função pedagógica do instituto em face do porte da fornecedora.
8. Recurso conhecido e não provido.
9. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.